Tribunal: STF
Processo: RHC 193534
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por C S D contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 551.330/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Vara Regional Sul I de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher no Foro Regional IX da Comarca de São Paulo/SP, em 23.10.2017, julgou parcialmente procedente a denúncia para “CONDENAR o réu (…), qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 13 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, por ter praticado crime previsto no art. 217-A, caput, com a causa de aumento de pena posta no art. 226, inciso II (padrasto), ambos do Código Penal”. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 67-76, vol. 3). 
    3. Em 11.2.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0068426-31.2011.8.26.0050, interposta pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 83-92, vol. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Relato firme da vítima (que contava com treze anos de idade), em solo policial e à psicóloga judicial, acerca do abuso sexual que sofrera do réu, seu então padrasto, declarando que, no dia dos fatos, Charles entrou no quarto em que dormia, nitidamente alcoolizado, e passou a acariciar o corpo dela (abaixo do umbigo, próximo à região genital, e nádegas), a tendo encostado na parede do cômodo, exigindo, primeiramente, que ela o masturbasse, passando ele então, após a negativa de Bruna, a se masturbar. Apelante que, em data anterior, já havia ingressado à noite no quarto da menina e passado a mão em seu corpo, não prosseguindo com a investida, em razão de a menor ter gritado, acordando a genitora (que, na ocasião, dormia no mesmo cômodo). Mãe de Bruna que presenciou a menina relatar os fatos na delegacia, tal como descritos na denúncia. Ofendida e genitora ouvidas em juízo, mais de cinco anos após a data dos fatos, o que torna compreensível que não se lembrassem completamente do ocorrido ou, ainda, tenham tentado amenizar seus relatos. Conduta do acusado que se enquadra como ato libidinoso diverso da conjunção carnal, restando isolada sua negativa em meio ao conjunto probatório. Condenação mantida. Pena fixada acima do mínimo legal, diante das consequências para a vítima, e majorada de metade, por ser o réu padrasto da menor (art. 226, inc. II, CP). Regime fechado necessário, diante da Lei nº 11.464/07. Apelo improvido, com determinação” (fl. 84, vol. 4 e fl. 17, vol. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 101-106, vol. 4):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do v. acórdão embargado. Inocorrência. Aresto que apreciou todas as teses defensivas levantadas de forma fundamentada. Caráter infringente dos embargos. Embargos de declaração rejeitados, com determinação” (fl. 102, vol. 4 e fl. 27, vol. 6).
    Em 12.8.2019, a Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto (fls. 31-33, vol. 6).
    O recorrente interpôs recurso extraordinário com agravo em 26.8.2019 (fls. 31-42, vol. 5).
    4. Em 9.12.2019, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, contra o julgado proferido na apelação criminal foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 551.330/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus para decretar a nulidade de todos os atos da Ação Penal n. 0068426-31.2011.8.26.0050, que deverá retroagir ao momento a apresentação de Resposta à Acusação pelo Paciente, para que se possa responder ao processo penal exercendo seu direito à ampla defesa” (fl. 20, vol. 1).
    Em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem (fls. 55-57, vol. 6).
    Em 15.9.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ANTIGO CAUSÍDICO QUE ATUOU DURANTE TODO O TRANSCURSO DO PROCESSO CRIMINAL, APRESENTANDO DIVERSAS PEÇAS PROCESSUAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘a nulidade decorrente de inépcia da defesa técnica somente é passível de ser reconhecida caso a parte demonstre, de forma peremptória e concreta, o prejuízo que alega ter sofrido, ante a observação do princípio pas de nullité sans grief’ (AgRg nos EDcl no AREsp 1.365.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).
    2. No caso, não houve demonstração de falta ou deficiência na defesa técnica anterior, o que, consequentemente, evidencia a ausência de prejuízo. Com efeito, o Paciente foi devidamente assistido durante todo o transcurso do processo criminal, tendo o antigo Causídico apresentado: resposta à acusação (fl. 221); alegações finais por memoriais – oportunidade em que discorreu acerca das provas produzidas durante a instrução, notadamente os depoimentos testemunhais, dentre outros – (fls. 287-289); razões de apelação (fls. 314-324); recurso em sentido estrito contra a decisão que não conheceu da apelação defensiva (fls. 331-338), que foi provido pelo Tribunal, o qual determinou o processamento do apelo (fls. 359-364), o que evidencia, com mais razão, a insubsistência das alegações suscitadas neste writ; embargos de declaração (fls. 418-420); recurso extraordinário (fls. 432-439); e agravo em recurso extraordinário (fls. 461-472).
    3. A discordância da atual Defesa técnica com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual.
    4. Agravo desprovido” (fl. 87, vol. 6).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a atuação do antigo patrono (…) ao longo da persecução penal em comento foi absolutamente deficiente, configurando hipótese de ausência material de defesa técnica, que [teria] result[ado] em demonstrado prejuízo” (fl. 97, vol. 6).
    Sustenta que não se estaria a “desqualificar as estratégias de defesa utilizadas pelo antigo advogado do [recorrente], mas sim revelar[ia] a mais completa precariedade como suas atividades foram desenvolvidas, as quais [teriam] mina[do] o direito de defesa do Recorrente e [teriam] contamina[do] qualquer possibilidade de enfrentamento da acusação que recaiu contra si” (fl. 100, vol. 6).
    Assevera que, “ainda que tenha atuado formalmente perante a referida persecução penal, resta indubitável que o patrono anteriormente constituído pelo Recorrente [teria] apresent[ado] deficiência técnica, bem assim negligência e imperícia argumentativa e postulatória ao longo do decorrer procedimental dos autos, [o que teria] result[ado] em irremediável prejuízo ao então réu” (fl. 101, vol. 6).
    Argumenta que “a simples existência formal de recursos não implica[ria] existência de defesa técnica material, especialmente em âmbito criminal, que tutela o bem mais valioso, que é a liberdade dos indivíduos” (fl. 101, vol. 6).
    Expõe que teria ocorrido: “(i) deficiência nos fundamentos da resposta à acusação e ausência de apresentação tempestiva do rol de testemunhas; (ii) deficiência técnica nos fundamentos das alegações finais; (iii) deficiência dos recursos apresentados: a. interposição intempestiva do recurso de apelação; b. inovação de teses e ausência de devidos prequestionamentos em sede de embargos de declaração; c. não interposição de recurso especial; d. interposição de recurso extraordinário com fundamento equivocado” (fls. 101-102, vol. 6).
    Estes os requerimentos e pedidos: 
    “(...) seja conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional para o fim de que seja reformado o v. acórdão que aqui se combate e, por sua vez, concedida a presente ordem de habeas corpus para decretar a nulidade de todos os atos da Ação Penal nº 0068426-31.2011.8.26.0050, que deverá retroagir ao momento de apresentação de resposta à acusação pelo Recorrente, para que se possa responder ao processo penal exercendo seu direito à ampla defesa” (fls. 111-112, vol. 6).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 13-14, vol. 7).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso (e-doc. 10).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no caput do art. 217-A, com incidência da causa de aumento do inc. II do art. 226 do Código Penal, à pena de treze anos, dois meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 67-76, vol. 3).
    O recurso de apelação interposto pela defesa foi admitido após o provimento do recurso em sentido estrito (fls. 39-42, vol. 4):
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Interposição de decisão que não recebeu apelação por intempestividade. Sentença condenatória, da qual somente foi intimado o Defensor constituído. Ausência de intimação pessoal do réu. imprescindibilidade da dupla intimação, a despeito de se tratar do réu solto. Princípio constitucional da ampla defesa (artigo 5º, LV, da Constituição Federal). Precedemos do STJ. Decisão cassada. Prosseguimento do apelo defensivo. Recurso om sentido estrito provido. com determinação” (fl. 39, vol. 4).
    Na apelação interposta, há a descrição de como teria sido a ação do recorrente no dia em que a prática delitiva foi imputada a ele, que teria continuado com boa convivência e não haveria prova para condenar o recorrente, pois a única prova seria a palavra da vítima e esta teria confirmado não ter havido conjunção carnal ou outro ato libidinoso forçado pelo recorrente. Asseverou-se que não teria ocorrido a prática do crime. Alegou-se que, na aplicação da pena-base, o juízo de primeiro grau não teria considerado o fato de o recorrente ser primário, ter bom convívio e ajudar financeiramente a mãe da vítima, por ser pai da irmã caçula da vítima e bom pai (fls. 91-98, vol. 3 e fls. 1-3, vol. 4).
    8. Na Apelação Criminal n. 0068426-31.2011.8.26.0050, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo. Tem-se no voto condutor do julgamento:
    “(...) buscando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena. (...)
    Consta da denúncia que no dia 27 de junho de 2011, durante a madrugada, na Avenida (...), nesta Capital, (…) [C S D], prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com sua enteada B. C. F. S., menor de quatorze anos. 
    O apelo não comporta provimento.
    A materialidade do crime está estampada no boletim de ocorrência (fls. 03/04), no laudo de estudo psicológico (fls. 93/96) e na prova oral colhida.
    Da mesma forma, a autoria restou demonstrada pelo conjunto probatório, pois a vítima declarou, em solo policial, que sua mãe e o réu começaram a namorar quando ela estava com quatro anos de idade e que ele a tratava como filha. Em determinado momento, sua genitora e o acusado passaram a enfrentar problemas no relacionamento, razão pela qual decidiram dormir em quartos separados. No mês de abril de 2011, dormia no quarto com a mãe e a irmã, quando acordou com o réu colocando a mão em sua barriga. Ficou assustada e gritou, despertando sua mãe e o denunciado saiu do cômodo. Já, na data dos fatos, enquanto a genitora e a irmã Ana Beatriz dormiam na sala do apartamento, ela dormia sozinha no quarto, quando despertou com a mão do réu novamente em sua barriga, agora abaixo do umbigo, próximo à região genital. Assustada, tentou tirar a mão dele do seu corpo, oportunidade em que o apelante disse-lhe que não gritasse, pois, do contrário, ele mataria as três. Começou a chorar, sendo, então, encostada na parede pelo réu, que exigiu que ela o masturbasse. Recusou a ordem, ao que ele passou a acariciar as nádegas dela e a masturbar-se. Antes, porém, de sair do quarto, o réu disse ‘o que é teu tá guardado’. Não conseguiu mais dormir e, por volta das 5h, sua mãe entrou no quarto, questionando o motivo de estar acordada àquela hora. Após sua mãe insistir na pergunta, contou a ela o ocorrido. O réu foi despertado por sua genitora e, indagado sobre os fatos, negou e deixou o apartamento no dia seguinte (fls. 13/14).
    Em juízo, mais de cinco anos após os fatos, a ofendida, demonstrando nervosismo e emoção, reafirmou ter acordado assustada naquele dia, com o réu no quarto dela. Alegou, contudo, que em razão do longo período de tempo decorrido, não se lembrava do que acontecera na ocasião. Confirmou, por fim, que foi avaliada por uma psicóloga no fórum, à qual relatou o que se recordava do ocorrido (fls. 172 mídia digital).
    E os fatos foram relatados pela ofendida, em entrevista realizada no Fórum de São Bernardo do Campo, com a psicóloga judiciária Mariana Guimarães Pasqualini, nos seguintes termos: ‘Indagada sobre a situação narrada na denúncia, afirma que se lembra de praticamente tudo, tinha ele como meu pai e nunca esperava isso. Emociona-se. Prossegue, lembro como se fosse hoje, a gente dormia numa beliche. A cama debaixo estava quebrada, minha mãe e minha irmã na sala. Nessa noite, ele chegou bêbado. A minha mãe achou que ele tinha ido para o quarto dele. Entrou no meu quarto e começou a tentar colocar a mão embaixo do cobertor, eu nem acreditava que aquilo estava acontecendo, achei que fosse um sonho. Disse para eu parar de chorar, senão iria me matar e matar minha mãe. Me pediu para masturbar. O beliche não era muito alto. Pediu para passar a mão na minha bundinha. Pedi para ele parar pelo amor de Deus, e tentava segurar a mão dele dá aqui sua mão que eu te ensino ele saiu e fiquei com muito medo, achei que iria matar todo mundo... Minha mãe me acordava às cinco horas e pegava roupas no meu quarto, estava coberta até o nariz, não consegui dormir mais. Ela perguntou o que tinha acontecido. Fiquei com medo de falar por não acreditar, mas ela insistiu. Ai eles brigaram’ (fls. 94/94vº). E, ao ser perguntada sobre outras ocasiões semelhantes àquela, a vítima relatou que o réu já havia tentado algo parecido, mas que não se recordava direito do que de fato ocorrera. A menina citou, ainda, que, após os fatos, um amigo de sua mãe colocou a mão em seu ombro, ao que ela sentiu sensação de pânico e chorou, tendo medo por se tratar de um homem com aproximadamente a mesma idade do réu (fls. 94vº). 
    Diante de tal cenário, a psicóloga constatou que “em que pese o lapso temporal entre a realização da denúncia e a presente avaliação, a idade da adolescente na ocasião a auxilia a ter clareza sobre o ocorrido, estando sua memória sujeita a menor influência apesar do tempo transcorrido. (...) a adolescente reforça, o que é corroborado pelo discurso de sua genitora, o forte vínculo afetivo que mantinha com Charles, sendo que este ocupava o papel de seu pai. Neste sentido, ressente-se com relação à atitude deste e não demonstra nutrir sentimentos hostis para com ele que justificasse qualquer retaliação", concluindo que ‘a partir das características apontadas da suposta situação abusiva, destaca-se o uso de bebida alcoólica por Charles e a idade de Bruna à época. Os estudos sobre abuso sexual intrafamiliar sugerem que, em geral, a situação abusiva se inicia predominantemente antes dos 12 anos, sendo a maior concentração quando a criança tem entre cinco e dez anos de idade. Neste sentido, a idade de Bruna, na ocasião, sugere que Charles não mensurou o risco de que a situação fosse delatada, como de fato o foi, o que não condiz com um perfil de um abusador recorrente. Tal perspectiva é corroborada pelo abuso de álcool por parte de Charles e pelo longo período de convivência anterior entre Bruna e ele, sem que houvesse qualquer intercorrência semelhante anteriormente. Nessa perspectiva, sugere-se como hipótese que, sob efeito de bebida alcoólica, houve afrouxamento das interdições impostas aos impulsos sexuais de modo a engendrar a situação abusiva’ (fls. 95Vº/96).
    Michele Cristina de Araújo, mãe da vítima, ouvida em sede policial, informou ter convivido em união estável com o acusado, período no qual tiveram uma filha (Ana Beatriz). Á época dos fatos, eles estavam separados, mas moravam no mesmo apartamento. Relatou que, dois meses antes da data descrita na denúncia, estava dormindo em um quarto com suas duas filhas (Ana Beatriz e a ofendida), quando acordou assustada, vendo o acusado em pé ao lado da cama da vítima, exalando forte odor etílico. Na ocasião, ele deixou o cômodo, sem explicar o que fazia ali. Já na data dos fatos, narrou que entrou no quarto da vítima, por volta das 5h, e notou que ela estava acordada. Estranhando aquela situação, indagou a menina sobre se algo havia ocorrido, e, após insistir na pergunta, Bruna contou que o denunciado havia entrado no quarto durante a madrugada e tentado ‘pegá-la à força’. Em seguida, a declarante questionou o réu a respeito e ele, mesmo negando os fatos, concordou em sair do apartamento (fls. 11/12). 
    Em juízo, a genitora reiterou que, no dia dos fatos, ao entrar no quarto da filha para acordá-la, notou que a menina estava muito assustada. Na oportunidade, sua filha contou que o acusado havia entrado no quarto dela, bastante alcoolizado, e se aproximado da cama em que dormia. A vítima teria dito a ela que não sabia ao certo se o réu pretendia cobri-la ou ‘mexer com ela’, mas na delegacia de polícia, no entanto, afirmou que o denunciado tentara tocar o corpo dela, mas que se esquivara da investida. Afirmou ser o réu um excelente pai, tratando-se, o ocorrido, de um fato isolado. Informou ainda que, na véspera daquele dia, acordou com um grito da vítima, após o réu entrar no quarto em que elas dormiam. Esclareceu que acreditou no relato da ofendida, diante do comportamento do acusado, que, sem questionar, deixou o apartamento em que residiam. Questionada pela Defesa, sobre se ela, após os fatos, teria convidado o réu para um aniversário da vítima, a declarante afirmou que tal convite partiu de Ana Beatriz, filha que possui com ele (fls. 172 mídia digital).
    O apelante, por sua vez, negou veementemente os fatos, mas não soube expor o motivo para estar sendo acusado desse crime. E, a despeito de ter dito na fase inquisitorial que não havia entrado no quarto da vítima (fls. 22/23), reconheceu, em juízo, que, na ocasião, entrou no cômodo, alegando, porém, que assim agira, pois pretendia ligar o estabilizador da televisão. Confirmou, finalmente, que havia ingerido bebida alcoólica naquele dia (fls. 172 mídia digital). 
    Ressalte-se que a palavra da vítima, ainda que menor de idade, nos crimes sexuais, deve receber especial atenção, uma vez que é esta sua grande testemunha, já que esses delitos são secretos por sua própria natureza e quase sempre praticados às escondidas. (…)
    Portanto, a análise do acervo probatório leva a conclusão diversa daquela adotada nas razões recursais, tendo em vista que a prova técnica e a prova oral destoam da negativa apresentada pelo acusado, inexistindo qualquer dúvida a respeito da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, pois, como bem relatou a vítima em sede policial e por ela reafirmado à psicóloga judicial (laudo de fls. 93/96) -, Charles entrou no quarto em que ela dormia e, nitidamente alcoolizado, passou a acariciar o corpo dela (abaixo do umbigo, próximo à região genital, e em suas nádegas), a encostando na parede do cômodo, exigindo, primeiramente, que ela o masturbasse, e, após a negativa de Bruna, a se masturbar. E, sob o crivo do contraditório, a genitora da vítima declarou que sua filha, muito nervosa, confirmou que o apelante se aproximou da cama em que dormia e tentou tocar seu corpo (sendo que, anteriormente, o havia surpreendido à noite, também dentro do quarto, após ouvir Bruna gritar), tendo presenciado a menina declarar, na delegacia de polícia, que o denunciado tentara tocar o corpo dela.
    Cumpre anotar que foi bastante seguro o relato da vítima na etapa investigatória, poucas horas depois do ocorrido, atestando o abuso que sofrera do então padrasto. E, ainda que ela, sob forte emoção, tenha alegado em juízo que não se recordava de maiores detalhes do ocorrido, é certo que confirmou o ingresso do réu em seu quarto, mostrando-se perfeitamente compreensível que, passados mais de cinco anos, não se lembrasse completamente dos fatos.
    Como bem consignado na r. sentença,’é verdade que, ouvida em Juízo, a vítima, que estava visivelmente emocionada e constrangida, trouxe relato lacônico, dizendo não se recordar do que ocorrera após o ingresso de CHARLES, seu padrasto à época, em seu quarto. É evidente, no entanto, que Bruna assim agiu por orientação de terceiros, para minimizar a responsabilidade criminal do acusado, que, além de seu ex-padrasto, é genitor de sua irmã, Ana Beatriz. E assim concluo porque, além de o comportamento apresentado pela vítima em sua oitiva na fase contraditória da persecução penal destoar das características pessoais encontradas em Bruna pela Psicóloga do Juízo, que a descreveu como uma adolescente articulada, plenamente capaz de descrever com riqueza de detalhes os fatos por ela vivenciados, tal conduta vai de encontro à própria informação fornecida pela ofendida à Técnica deste Juízo, haja vista que Bruna ponderou que se ‘lembra de praticamente tudo, tinha ele como um pai e nunca esperava isso’. Reforça tal conclusão a postura em Juízo da testemunha de acusação Michelle Cristina de Araújo, genitora da vítima e ex-companheira do réu, a qual, além de fornecer depoimento lacônico, buscou enaltecer a figura do acusado, qualificando-o como excelente pai e dizendo que os fatos objeto desta ação penal trataram-se de episódio isolado na vida de CHARLES. A justificar essa conduta de Michelle também está a dependência econômica que ela possui com relação ao réu quanto ao sustento material de Ana Beatriz, conforme evidencia-se do teor das conversas travadas entre Michelle e CHARLES por meio do aplicativo para telefone celular conhecido como ‘whatsapp’, juntadas a fls. 135/156 (fls. 198/199). 
    Frise-se, ademais, que o fato de o laudo de fls. 17 ter resultado negativo para conjunção carnal, de maneira nenhuma afasta a materialidade do delito, considerando-se que os fatos praticados não produzem necessariamente vestígios (o réu encostou a vítima na parede do quarto, passou a mão nas nádegas e na região genital dela e se masturbou), restando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, do Código Penal, bastando, para sua configuração, que o agente pratique ‘ato libidinoso’ diverso da conjunção carnal, o que inclui o ato de acariciar as nádegas e a região genital da vítima, acompanhado de masturbação, como no caso. 
    Finalmente, o fato de o réu, ‘após sua saída do antigo lar conjugal” continuar “convivendo com a família, visitando semanalmente sua filha, comparecendo em festas, inclusive com a presença da suposta vítima Bruna’ (fls. 208), é absolutamente indiferente para o desfecho condenatório, considerando que o abuso sexual restou devidamente comprovado nos autos 
    Assim, era de rigor a condenação do apelante, nos termos da sentença.
    A reprimenda não comporta qualquer redução. A básica foi fixada acima do mínimo legal, em oito anos, dez meses e quinze dias de reclusão, diante das consequências do abuso para a ofendida, ‘haja vista que o estudo técnico produzido demonstra que a conduta do acusado trouxe à vítima consequências que transcendem ao resultado esperado com a consumação do fato típico, haja vista que Bruna passou a desconfiar de figuras masculinas, sobretudo de homens de faixa etária próxima à de CHARLES, relatando episódio em que descreveu 'ter entrado em pânico' ao ser tocada no ombro por pessoa do sexo masculino de idade compatível a de CHARLES’ (fls. 199). Além disso, a vítima mostrou-se bastante emocionada e constrangida ao ser inquirida em juízo sobre o ocorrido, o que demonstra que a conduta do réu ainda lhe causa grande desconforto. 
    E, na terceira etapa, a pena foi aumentada de metade, conforme previsão do artigo 226, inciso II, do Código Penal, já que o réu era padrasto da vítima à época dos fatos, totalizando treze anos, dois meses e vinte e dois dias de reclusão, o que acabou por beneficiá-lo, uma vez que, pelas operações realizadas, a reprimenda deveria alcançar treze anos, três meses e vinte e dois dias 
    O regime inicial fechado é igualmente imodificável, diante do caráter hediondo do delito e até mesmo da quantidade da reprimenda imposta.
    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada; comunique-se para a expedição de mandado de prisão, após o decurso do prazo para eventual interposição de embargos de declaração, tendo em vista a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido da desnecessidade do trânsito em julgado da condenação para o início da execução da pena privativa de liberdade” (fls. 18-25, vol. 6).
    9. Nos embargos de declaração, consta no voto condutor quanto às alegações do recorrente:
    “Cumpre anotar que a suposta ausência da genitora da vítima na entrevista realizada com a psicóloga judiciária Mariana Guimarães Pasqualini e a nulidade do laudo de fls. fls. 93/96 não foram alegadas pela Defesa nas razões de apelação (fls. 206/212), estando tais questões preclusas. Aliás, como bem destacado na sentença, ‘observo que o contraditório quanto ao aludido estudo técnico foi diferido para a fase judicial da persecução penal e a produção da aludida prova não foi objeto de impugnação por parte da Defesa Técnica do acusado, inexistindo razões para que não seja utilizada para embasar o decreto condenatório’ (fls. 198). 
    De todo modo, para que não sejam suscitados novos vícios, convém registrar que o estudo psicológico produzido nos autos, contrariando a versão ofertada pela Sra. Michele em juízo, de que não participou da entrevista com a psicóloga judiciária, assim consignou: 
    ‘Para abordagem da questão apresentada, foi realizada leitura dos autos, discussão com a equipe técnica, entrevista semiestruturada individual com a adolescente e entrevista semiestruturada conjunta com a adolescente e sua genitora’. 
    (...) II Relato da entrevista conjunta com a genitora e a adolescente
    Michelle Cristina de Araújo, 34 anos, atualmente não exerce atividade profissional remunerada. Mantém-se com a pensão recebida pelas filhas, residem em casa cedida por um familiar.
    A genitora refere que pensou que havia 'superado' (sic) tal situação, mas sentiu forte incômodo ao receber a intimação. Reforça que Charles criou Bruna como se fosse sua filha e que 'em um momento de fraqueza, fez isso' (sic). Pontua que é difícil conciliar tal situação com a imagem que anteriormente de Charles.
    Refere que a filha Ana Beatriz não sabe sobre o ocorrido.
    Afirma que Charles sempre negou qualquer situação abusiva, mas depois tal assunto não foi mais abordado. Destaca que foi um período bastante complicado para toda a família. Afirma que a reação dele à época, a fez acreditar que de fato algo havia acontecido.
    A relação atual com Charles restringe-se ao fato de ser o pai de Ana Beatriz. Reforça que este não fazia diferenciação entre as filhas, tratava-as da mesma maneira. Michelle afirma que 'a gente sabe que ele errou e se arrepende' (sic)
    Sobre a questão do contato paterno com Ana Beatriz, a genitora menciona que a orienta sobre a questão do banho e da troca de roupa. Reforça que a filha é bastante comunicativa e que nunca notou qualquer indício comportamental que sugerisse uma situação abusiva’ (fls. 93/96). 
    Observa-se, por fim, que a Defesa não especificou a efetiva causa da nulidade almejada, nem tampouco o prejuízo suportado por ele.
    E, ao contrário do sustentado pelo ora embargante, o v. acórdão, ao manter o desfecho condenatório, não se baseou “totalmente no laudo de estudo psicológico de fls. 93/96”, amparando-se também na prova oral produzida em ambas as fases da persecução, em especial, no relato da vítima sobre o abuso sexual que sofrera do então padrasto, bem como nas declarações da Sra. Michele, atestando que sua filha confirmou as investidas do recorrente.
    Sendo assim, não há nada a se esclarecer, inexistindo no v. acórdão embargado quaisquer vícios a serem sanados, restando esgotada, portanto, a prestação jurisdicional por parte desta Colenda Câmara” (fls. 28-30, vol. 6). 
    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 551.330/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Quanto à alegada deficiência na defesa técnica, confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Ministra Laurita Vaz:
    “De início, conforme afirmado na decisão agravada ‘a nulidade decorrente de inépcia da defesa técnica somente é passível d